Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO PROCESSO. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. MEDIDAS COERCITIVAS.
1. Nos termos do art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil, os autos do processo executivo, arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, somente retomará seu curso se indicados bens passíveis de constrição.
2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário.
Recurso conhecido e improvido.
3. A suspensão da carteira nacional de habilitação ou do passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito, para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado.
4. Recurso conhecido e desprovido.